Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-11.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DIREITO A MEAÇÃO SOBRE IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1 - Os documentos colacionados nos autos evidenciam que a apelante não reúne os pressupostos para concessão da assistência judiciária gratuita.
­2 - Os postulados do contraditório e da ampla defesa não só preveem a possibilidade de as partes tomarem conhecimento das determinações judiciais e se manifestarem sobre elas, mas, especialmente, a de influenciarem nas decisões emanadas pelo órgão jurisdicional.
3 – No caso em análise, o julgamento antecipado pelo juízo a quo se mostra incoerente com o fato de prescindir da produção de outras provas e, por outro lado, fundamentar sua decisão com base na ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar o direito de meação sobre o imóvel alegado pela apelante.
4 - Evidente, portanto, que a causa em discussão ainda necessita da realização da fase de instrução processual a fim de que seja possível aferir se a penhora realizada no imóvel deve respeitar o alegado direito de meação pela apelante.
5 – Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.